Tribunal: TJES
Processo: 5030076-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030076-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO AMORIM ORTELAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMES.
TEMA 22.
CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.
É
cediço que a investigação social não se resume
à análise
pregressa
da
s infrações penais eventualmente praticad
as
, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer
da
vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao
s
candidato
s a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
, em razão
de suas
peculiaridades
ínsitas, direcionadas à
retidão, lisura e probidade do agente, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

II.
Por esta razão, “A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.” (STF; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

III.

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignad
a

pelo Pretório Excelso
,
ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”,
pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro
ROBERTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF;
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

I
V
.

N
a hipótese,
ao omitir a informação de que foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Vitória,
durante o evento que ficou conhecido como greve da PMES,
em atitude suspeita e portanto simulacro de arma de fogo, conforme Boletim Unificado nº 316738775, descumpriu o apelante exigência editalícia, sendo, corretamente, considerado contraindicado,
notadamente por tratar-se de
informação relevante

para o c
oncurso
p
úblico
de
ingresso
em
carreira
da segurança pública.
Precedentes.

V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5030076-79.2022.8.08.0024

APELANTE
:

EDUARDO AMORIM ORTELAN

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
ÍZA
: DR
A
. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO AMORIM ORTELAN em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum

julgou
im
procedente
o pleito autoral, nos termos do art
igo
487,
inciso I
, do
CPC/15,

oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que a Administração Pública “
laborou em equívoco ao considerar relevante e preponderante para sua apuração moral o fato inserto no boletim de ocorrência policial n.º 31673875, registrado em 09/07/2017, e, ainda, por considerar relevante a omissão da existência da dita ocorrência, o que culminou em sua eliminação do concurso, sob o pretexto de ser candidato “não recomendado”, ocorrida na 2ª fase da investigação social
”,
na medida em que
as informações apresentadas no B.O., referentes a eventos ocorridos
no ano de
2017,
“
durante gravíssima crise de segurança pública no Estado
”,
sequer corresponderiam a crime ou contravenção.

Para tanto, asseverou que “
Não se pode permitir que “suposições” sejam utilizadas como meio de eliminação de um candidato que goza de idoneidade moral e capacidade para o exercício do cargo público almejado
”,
devendo prevalecer, quando existente inquérito ou ação penal em curso, a presunção de inocência.

Alternativamente, pugnou pela nulidade da sentença por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que, embora requerida a produção de prova testemunhal, esta foi indeferida pela magistrada
a quo
, embora revele-se necessária para “
obter decisão de mérito justa e efetiva.
”

Neste viés, pleiteou pela reforma do comando sentencial “
para julgar procedentes os pedidos autorais, haja vista a ilegalidade do ato administrativo vergastado que eliminou o Apelante na 2ª fase da investigação social do concurso público de provas para o cargo de soldado combatente, integrante da série inicial da carreira do quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, unicamente com base no boletim de ocorrência policial n.º 31673875, registrado em 09/07/2017, ou, caso assim não se entenda, seja ANULADA a r. sentença de mérito, para determinar a produção da prova testemunhal pleiteada tempestivamente pelo Apelante, considerando a relevância e pertinência de sua produção para o deslinde da lide
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, cumpre registrar a consagração ao princípio do livre convencimento motivado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, segundo o qual o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução e ao deslinde da controvérsia, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Consequentemente, por ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura-se devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Na espécie, revela-se acertado o indeferimento da produção da prova oral, ante a sua ululante desnecessidade, notadamente pela matéria ser eminentemente de direito, impondo-se, portanto, na
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Fixadas estas premissas, é
cediço que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBE
RTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

(...)
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 01/2018, tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Oficial Combatente da Polícia Militar, estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:

17.4.
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos
ou a sua omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO e NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

17.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDAÇÃO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com letra “a” (ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado).

Nesse passo, ao omitir a informação de que foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Vitória,
durante o evento que ficou conhecido como greve da PMES,
em atitude suspeita e portanto simulacro de arma de fogo, conforme Boletim Unificado nº 316738775, descumpriu o apelante exigência editalícia, sendo, corretamente, considerado contraindicado,
notadamente por tratar-se de
informação relevante

para o c
oncurso
p
úblico
de
ingresso
em
carreira
da segurança pública.

Registre-se, ademais, que o edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, bem como apresentar informações inexatas no preenchimento da investigação social, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Neste mesmo sentido, revela-se a jurisprudência do e. STJ, ao firmar “
entendimento no sentido da
legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.
Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018
”. (
STJ
; AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

E
m casos análogos, posicionou-se este e. TJES:

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO PMES ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA IMPERATIVA EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO ATO APONTADO COMO COATOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nesta hipótese, o recorrente foi eliminado do concurso na quinta etapa (investigação social) por não ter informado que havia um boletim unificado lavrado em 04/08/2016 em face do impetrante, pelo crime de lesão corporal leve (BU nº 29548200). A autoridade coatora também afirmou que o autor deixou de indicar a existência do boletim unificado de nº 18303524 lavrado em 29/05/2013 relativo à receptação/recuperação de um veículo; bem como do boletim unificado nº 18795294 em que o apelante figura como vítima de uma tentativa de latrocínio. Como se extrai da decisão que apreciou o recurso administrativo às fls. 125/130, o recorrente não nega a existência dos referidos boletins unificados, tampouco afirma que os listou em seu formulário de investigação social, limitando-se a justificativa em relação a cada um deles.
2. A exclusão do candidato não se deu propriamente em razão de mau antecedente extraído de boletim unificado, processo ou inquérito omitido, mas sim de violação de regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a Administração. Assim, é irrelevante a maneira como cada boletim unificado foi conduzido, seja culminando em transação penal ou porque disse respeito apenas a um ato infracional, já que o cerne é que a existência desses boletins deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame, regra essa oponível a todos os candidatos, o que afasta a possível alegação de violação ao princípio da presunção de inocência.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação criminal e social é suficiente para excluir o candidato do certame. 4. Portanto, o ato tido como coator não está eivado de ilegalidade, mas sim visou preservar a instituição da PCES de candidato que não foi leal ao preencher a ficha de investigação social. 5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024219000809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA
1. O STJ firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.
Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
2. No caso, a reprovação do impetrante decorreu da descoberta de que ele próprio e membro de sua família possuem registros policiais, restando observada a violação ao item 9.6 do Edital, o que justifica sua eliminação.
3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200010435, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
nego
provimento ao
recurso,
oportunidade em que majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15 % (quinze por cento),

com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.